Tribunal: TRF3
Processo: 5009508-83.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
810/907)

5009508-83.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009508-83.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: OLIVEIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA MARDEGAN - PR54412-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa:DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PARCELAMENTO FISCAL. EXCLUSÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. TEMA 568/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.

A decisão agravada afastou a prescrição, entendendo não configurada a inércia da Fazenda Nacional, considerando a existência de parcelamentos fiscais e atos de impulsionamento do feito.

Em sede recursal, foi deferido efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão impugnada, diante da plausibilidade da tese prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerada a sucessão de parcelamentos fiscais e a necessidade de exclusão formal para o reinício da contagem do prazo prescricional; e (ii) se os atos praticados pela Fazenda Nacional foram aptos a interromper a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 568/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento do crédito tributário interrompe o prazo prescricional e suspende a exigibilidade do crédito, nos termos dos arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV, do CTN, sendo necessária a exclusão formal do contribuinte do programa para o reinício da contagem do prazo.

No caso, restou demonstrada a adesão ao parcelamento da Lei no 12.996/2014, com exclusão formal em 22/08/2016, marco a partir do qual o prazo prescricional voltou a fluir integralmente.

Após a exclusão do parcelamento, não houve efetiva constrição patrimonial apta a interromper a prescrição intercorrente, sendo infrutíferas as diligências de localização e penhora de bens.

O mero requerimento de pesquisas patrimoniais ou de inclusão de coexecutados não é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no Tema 568/STJ.

Ausente a efetivação de citação válida ou constrição patrimonial dentro do prazo prescricional contado a partir de 23/08/2016, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 156, V, e do art. 174 do CTN, bem como do art. 924, V, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento fiscal interrompe o prazo prescricional, que somente volta a fluir após a exclusão formal do contribuinte do programa. 2. A prescrição intercorrente, na execução fiscal, somente é interrompida por citação válida ou efetiva constrição patrimonial, não bastando o mero peticionamento do exequente. 3. Ausentes atos efetivos de constrição ou citação dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada:CTN, arts. 151, VI, 156, V, e 174; Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 924, V; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571); STJ, AgRg no REsp 1.819.923/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.05.2023; TRF 3a Região, AI 5009326-78.2017.4.03.0000, 1a Turma, j. 20.10.2023; TRF 3a Região, ApCiv 5106653-52.2024.4.03.9999, 2a Turma, j. 03.06.2025; TRF 3a Região, AI 5027018-17.2022.4.03.0000, 3a Turma, j. 25.03.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5009508-83.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: OLIVEIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA MARDEGAN - PR54412-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLIVEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava prescrição intercorrente em execução fiscal.

A agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de fundamentação da decisão agravada, limitada à reprodução dos argumentos da União; (ii) ocorrência de prescrição intercorrente, considerando que entre o inadimplemento do parcelamento PAEX (último pagamento em 30/06/2011) e a citação da executada CAVOK (10/05/2023) transcorreram mais de 11 anos; (iii) subsidiariamente, mesmo considerando o parcelamento da Lei 12.996/14, rescindido em 22/08/2016, até a citação da CAVOK transcorreram mais de 6 anos; (iv) o mero requerimento de inclusão de coexecutados (08/10/2021) não tem o condão de interromper a prescrição, nos termos do Tema 568/STJ; (v) inércia da Fazenda Nacional no impulsionamento do feito.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal.

A r. decisão – ID 343441798 deferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a UNIÃO pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 352241159).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que deferiu o efeito suspensivo foi proferida em 19/11/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo.

Primeiramente, afasto a alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação. O pronunciamento impugnado está adequadamente motivado, apresentando clareza e precisão em conformidade com as provas dos autos. A motivação, mesmo que concisa, satisfaz a exigência constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto à prescrição intercorrente nas execuções fiscais, a Lei no 6.830/80, que trata da cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, em seu artigo 40, prevê a suspensão do curso da execução quando o devedor não for localizado ou quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

O dispositivo estabelece:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Passado 1 (um) ano sem a localização do devedor ou bens passíveis de penhora, os autos serão arquivados. Após, se não encontrados o devedor ou bens, e decorrido o prazo prescricional nesta condição, o Juiz pode de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la, sendo necessário, contudo, a prévia oitiva da Fazenda Pública.

Quanto ao tema, já decidiu o E. STJ, tratando da contagem da prescrição intercorrente em ações de execução fiscal:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) - grifos acrescidos

Deste Julgado foram formados os seguintes temas:

Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Tema 567/569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Tema 570/571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Oportuno acrescentar o entendimento da mesma matéria, quando opostos embargos de declaração do recurso:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A expressão 'pelo oficial de justiça' utilizada no item '3' da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item '4' da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da 'não localização' de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item '3' da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão 'pelo oficial de justiça', restando assim a escrita: '3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.'

2. De elucidar que a 'não localização do devedor' e a 'não localização dos bens' poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de 'não localização' são constatadas, nem o repetitivo julgado.

3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

A jurisprudência do E. STJ é assente no sentido de que o parcelamento enseja a interrupção do prazo prescricional, que recomeça a fluir desde o início após a exclusão formal do contribuinte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. EXISTÊNCIA DE DATAS DIVERGENTES. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM ELEMENTOS DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. Esta Corte Superior entende que, 'na hipótese de inadimplência de parcelamento fiscal, o prazo da prescrição da pretensão punitiva estatal relacionada a crime tributário material volta a correr no momento da exclusão formal do contribuinte do programa' (AgRg no REsp n. 1.963.725/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022), não sendo o mero inadimplemento suficiente para a exclusão do parcelamento.

3. Destaca-se, ainda, que o Tribunal de origem menciona que as datas do inadimplemento informadas pelas autoridades tributárias seriam diversas, sendo considerada como a retomada do curso do prazo prescricional a data da decisão judicial que revogou a suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional.

4. De modo que não é viável, na via do recurso especial, apurar qual seria de fato a data da exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento. Incidência Súmula n. 7/STJ.

5. Recurso improvido.

(AgRg no REsp n. 1.819.923/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

No mesmo sentido, este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.

1. 'O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. Nesse diapasão, destacam-se os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.721.146/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 19/11/2018 e REsp 1.740.771/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 27/6/2018.' (AgInt no REsp 1830296/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020).

2. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009326-78.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 20/10/2023, Intimação via sistema DATA: 25/10/2023);

Ressalte-se que, uma vez interrompido o prazo prescricional nos termos do artigo 174 do CTN, volta a correr por inteiro, não se somando com eventual período transcorrido anteriormente.

Aliás, a C. 2a Turma desta Corte, da qual faço parte integrante, assim se posicionou:

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o DA LEI 6.830/1980. INOCORRÊNCIA. ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

- Em vista do art. 40 da Lei no 6.830/1980 (com as alterações da Lei no 11.051/2004) e da orientação jurisprudencial, se não for localizado o devedor ou se não forem encontrados bens para penhorar, o juiz competente dará ciência ao representante judicial da Fazenda Pública (termo inicial e automático do prazo máximo de 1 ano de suspensão da tramitação da execução fiscal) e determinará a paralisação dos procedimentos judiciais; decorrido o prazo anual sem que a localização do devedor ou identificação de bens penhoráveis, automaticamente se inicia a contagem da prescrição intercorrente aplicável ao caso, independentemente de pronunciamento judicial para arquivamento do feito ou da existência de requerimentos fazendários; a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital), causas da suspensão e do arquivamento da ação de execução fiscal, interrompem o prazo prescricional, não bastando requerimentos fazendários ineficazes para a localização do executado ou para penhora de bens. Antes de reconhecer a prescrição intercorrente (de ofício ou a requerimento da parte), o juiz deverá ouvir a Fazenda Pública (que, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, pode alegar nulidade pela falta de qualquer intimação ou demonstrar qualquer causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição).

- A adesão voluntária a programa de parcelamento de crédito fiscal, ou o seu mero requerimento (mesmo que indeferido o pedido) é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, por força da inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do momento em que o contribuinte é formalmente excluído do programa.

- Não corre prazo prescricional durante o período no qual a dívida está regularmente parcelada porque o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional prevê que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que traz a ínsita a exigência de regularidade da celebração desse acordo e o cumprimento das demais (e contínuas) exigências normativas. O momento em que o parcelamento é considerado concretizado depende de sua modalidade (em regra, não bastando a mera adesão por sistemas informatizados mas sim a validação pelo Fisco), mas atrasos imputados à administração pública não podem prejudicar o sujeito passivo que cumpre suas obrigações correspondentes.

- No caso dos autos, a executada incluiu os débitos cobrados em programa de parcelamento fiscal atrelado a transação, pelo que restou interrompida a prescrição (com consequente suspensão do prazo em razão do parcelamento) e incompleto o lustro necessário à configuração da prescrição de que trata o art. 40, § 4o da Lei no 6.830/1980.

- Apelação da União provida, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito em seus regulares termos.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5106653-52.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 03/06/2025, Intimação via sistema DATA: 16/06/2025)

Passo, agora, à análise dos marcos temporais relevantes da execução fiscal em exame:

A execução fiscal foi ajuizada em 15/6/1999 (ID 25470483, fls. 5/6, autos de origem), tendo a citação da executada ocorrido em 3/9/1999 (ID 25470483, fl. 18, autos de origem), o que interrompeu o curso do prazo prescricional, conforme o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.

Posteriormente, a executada aderiu a sucessivos programas de parcelamento:

23/3/2000: Adesão ao REFIS (ID 25471068, fl. 102, autos de origem);

30/8/2003: Parcelamento da Lei no 10.684/2003 (ID 25471068, fl. 156, autos de origem);

25/11/2009: Parcelamento da Lei no 11.941/2009 (ID 25471068, fls. 191/193, autos de origem);

27/8/2014: Adesão ao parcelamento da Lei no 12.996/14 (informação da exequente, ID 289743716, autos de origem).

Primeiro ponto: Da necessidade de comprovação da exclusão formal do parcelamento PAEX

A agravante alega que o último pagamento do parcelamento PAEX ocorreu em 30/6/2011, conforme demonstrativo do PAF 14135.000152/2012-33, no qual não constam pagamentos após junho/2011.

A decisão agravada, contudo, não enfrentou especificamente este marco temporal, partindo diretamente para a análise do parcelamento da Lei 12.996/14.

Aqui reside o primeiro óbice à tese da agravante: a ausência de comprovação da data da exclusão formal do parcelamento PAEX.

Como consignado nos precedentes do STJ e deste Tribunal, não é o mero inadimplemento que marca o reinício da contagem prescricional, mas sim a exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento.

A agravante não trouxe aos autos documento comprobatório da exclusão formal do PAEX, limitando-se a demonstrar que houve inadimplemento a partir de julho/2011. Todavia, a ausência de pagamento não se confunde com a exclusão formal, sendo esta última o marco determinante para o reinício da prescrição.

Nesse sentido essa E. Corte já se posicionou:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO CUMULADA COM SUSPENSÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. DATA DA EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2 - A decisão observou a legislação de regência, bem como a jurisprudência sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo.

3 - Durante a vigência do parcelamento, que interrompe o curso do prazo prescricional, é de se ressaltar que este não volta a correr de imediato, permanecendo suspenso até o encerramento do acordo, a teor do disposto nos arts. 151, VI, e 174, IV, do CTN. Precedente

4 - Por outro lado, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o lustro prescricional, após o descumprimento do parcelamento, tem início apenas com a exclusão formal do executado do programa, e não do mero inadimplemento das prestações. Precedentes.

5 - Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

6 - Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027018-17.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 25/03/2024, DJEN DATA: 01/04/2024)

Segundo ponto: Do parcelamento da Lei 12.996/14 como causa interruptiva

A decisão agravada considerou que a executada aderiu ao parcelamento da Lei 12.996/14 em 27/8/2014, sendo excluída em 22/8/2016, conforme informado pela própria exequente (ID 289743716, autos de origem).

A agravante, por sua vez, questiona a validade e eficácia deste parcelamento, argumentando que a União não comprovou que o parcelamento de 2014 referia-se especificamente aos créditos objeto desta execução fiscal.

De fato, o documento juntado pela União (IDs 289743716, 289743732 e 28974373, autos de origem) demonstra que a devedora originária consta como optante de parcelamento, sem, contudo, especificar detalhadamente quais débitos foram incluídos.

Contudo, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico que:

(a) A União, parte técnica e detentora das informações dos sistemas fazendários, afirmou categoricamente que a executada aderiu ao parcelamento da Lei 12.996/14, sendo excluída em 22/08/2016;

(b) A executada, em diversos momentos processuais, comunicou adesões a programas de parcelamento, o que demonstra a habitualidade dessa conduta;

(c) A presunção de legitimidade dos atos administrativos milita em favor da informação prestada pela Fazenda Nacional, cabendo à parte contrária demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência do vínculo alegado.

Assim, em sede de cognição sumária, tenho por demonstrada a existência do parcelamento da Lei 12.996/14 e sua vinculação aos débitos executados, ressalvando-se à agravante a possibilidade de, em sede de cognição exauriente, demonstrar o contrário.

Terceiro ponto: Da contagem do prazo prescricional após a rescisão do parcelamento

Considerando-se a exclusão do parcelamento em 22/08/2016, o prazo prescricional voltou a correr por inteiro a partir de 23/08/2016.

Após, em 4/5/2020, ou seja, menos de três anos e nove meses depois, a Fazenda Nacional requereu a pesquisa de bens dos executados por meio dos sistemas ARISP, RENAJUD e BACENJUD (ID 31646379, autos de origem), o que foi deferido em 22/07/2020 (ID 35744459, autos de origem). No entanto, a busca pelo sistema BACENJUD foi infrutífera (IDs 243493604, autos de origem), e foram localizados veículos em nome dos devedores, pelo sistema RENAJUD (ID 243494586, autos de origem).

Foi realizado, então, o bloqueio sobre o registro dos veículos apontados no sistema RENAJUD, porém os mesmos não foram localizados (IDs 243495596, 243495104 e 246742969, autos de origem). E em 4/7/2022 o Juízo a quo determinou a ciência à exequente acerca da diligência negativa de penhora (ID 255466722, autos de origem). A Fazenda Nacional tomou ciência dessa decisão em 11/08/2022 (ID 259189894, autos de origem).

Em 12/8/2022, a Fazenda Nacional apresentou extrato atualizado dos débitos (ID 259517702, autos de origem).

Em 15/12/2022 a executada, ora agravante, apresentou a exceção de pré-executividade (ID 271384475, autos de origem).

Em 26/4/2023 foi deferido pedido de inclusão de várias pessoas físicas e jurídicas, (ID 284784625, autos de origem) e vários co-executados foram citados em 2/5/2023 e 3/5/2023.

Em 1/6/2023 a Fazenda Nacional requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação, e a modificação da restrição de transferência dos veículos para impedimento de circulação (ID 289743708, autos de origem).

Em 24/8/2023 a Fazenda Nacional requereu a expedição de edital de citação dos executados ainda não citados, não localizados, o que foi reiterado em 29/08/2023 (IDs 298898591 e 299349469, autos de origem).

Em 13/12/2024 a exequente juntou documentação referente às consultas de endereços disponíveis dos executados (ID 330349319, autos de origem).

Em 13/3/2025 foi proferida a decisão recorrida, que analisou a exceção de pré-executividade oposta em 15/12/2022 (ID 357062257, autos de origem).

Pois bem.

A tese 4.3 do Tema 568/STJ estabelece que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera."

Portanto, está claro que:

O requerimento de pesquisa de bens dos executados por meio dos sistemas ARISP, RENAJUD e BACENJUD foi formulado em menos de três anos e nove meses depois (04/05/2020), dentro do prazo prescricional;

Não obstante a efetivação da restrição judicial dos veículos no sistema RENAJUD, os mesmos não foram localizados, sendo portanto, infrutífera a penhora;

Em 2/5/2023 e 3/5/2023 houve citação de outras empresas coexecutadas, bem como de pessoas físicas, as quais foram inseridas no polo passivo da execução fiscal por integrarem grupo econômico e familiar integrado pela executada, fato processual este que ensejou a interrupção da prescrição;

Em 1/6/2023 a Fazenda Nacional requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação, e a modificação da restrição de transferência dos veículos para impedimento de circulação;

As citações ocorridas em 2/5/2023 e 3/5/2023 teriam o condição de interromper a prescrição, caso esta não tenha ocorrido anteriormente. No entanto, o prazo prescricional teve seu termo inicial em 23/8/2016, e, não obstante tenha sido requerida a constrição de bens antes da fruição do prazo prescricional, até o momento a mesma não foi efetivada.

Portanto, sem a efetivação das constrições requeridas até a data de 22/8/2022, impõe-se a ocorrência da prescrição intercorrente.

Logo, em juízo perfunctório, vislumbra-se a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.”

Nestes termos, configurada a prescrição intercorrente, de rigor, a confirmação do efeito suspensivo concedido, com o provimento do recurso.

Ante o exposto, confirmo a tutela recursal concedida anteriormente, e dou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo a Execução Fiscal, nos termos dos Arts. 156, inciso V e 174 do CTN e do Art. 924, inciso V, do CPC.

É o voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PARCELAMENTO FISCAL. EXCLUSÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. TEMA 568/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.

A decisão agravada afastou a prescrição, entendendo não configurada a inércia da Fazenda Nacional, considerando a existência de parcelamentos fiscais e atos de impulsionamento do feito.

Em sede recursal, foi deferido efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão impugnada, diante da plausibilidade da tese prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerada a sucessão de parcelamentos fiscais e a necessidade de exclusão formal para o reinício da contagem do prazo prescricional; e (ii) se os atos praticados pela Fazenda Nacional foram aptos a interromper a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 568/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento do crédito tributário interrompe o prazo prescricional e suspende a exigibilidade do crédito, nos termos dos arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV, do CTN, sendo necessária a exclusão formal do contribuinte do programa para o reinício da contagem do prazo.

No caso, restou demonstrada a adesão ao parcelamento da Lei no 12.996/2014, com exclusão formal em 22/08/2016, marco a partir do qual o prazo prescricional voltou a fluir integralmente.

Após a exclusão do parcelamento, não houve efetiva constrição patrimonial apta a interromper a prescrição intercorrente, sendo infrutíferas as diligências de localização e penhora de bens.

O mero requerimento de pesquisas patrimoniais ou de inclusão de coexecutados não é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no Tema 568/STJ.

Ausente a efetivação de citação válida ou constrição patrimonial dentro do prazo prescricional contado a partir de 23/08/2016, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 156, V, e do art. 174 do CTN, bem como do art. 924, V, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento fiscal interrompe o prazo prescricional, que somente volta a fluir após a exclusão formal do contribuinte do programa. 2. A prescrição intercorrente, na execução fiscal, somente é interrompida por citação válida ou efetiva constrição patrimonial, não bastando o mero peticionamento do exequente. 3. Ausentes atos efetivos de constrição ou citação dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada:CTN, arts. 151, VI, 156, V, e 174; Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 924, V; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571); STJ, AgRg no REsp 1.819.923/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.05.2023; TRF 3a Região, AI 5009326-78.2017.4.03.0000, 1a Turma, j. 20.10.2023; TRF 3a Região, ApCiv 5106653-52.2024.4.03.9999, 2a Turma, j. 03.06.2025; TRF 3a Região, AI 5027018-17.2022.4.03.0000, 3a Turma, j. 25.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, confirmar a tutela recursal concedida anteriormente e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão